Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVERSÃO DE QUOTA PARTE DA PENSÃO POR MORTE. CASAMENTO. SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM EM OUTRO PROCESSO ATÉ A DATA DA MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO DA PENSÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO À COMPANHEIRA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia em questão cinge-se em analisar sobre a possibilidade de o cônjuge supérstite, separado de fato do instituidor do benefício previdenciário, pleitear pensão após sua morte, concorrendo com a companheira.
2. Segundo a tese fixada pelo STF para fins de repercussão geral, “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro” (RE 1045273 / SE – SERGIPE, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 21/12/2020, Publicação: 09/04/2021, Órgão julgador: Tribunal Pleno).
3. No ordenamento jurídico brasileiro, não se reconhece a união estável e o casamento concomitantemente. Dessa forma, se há reconhecimento de união estável judicialmente é porque o casamento existe só formalmente, sobretudo no caso em questão, em que foi comprovada a separação, de fato do falecido e da apelante, há muitos anos, mantendo-se até a ocasião do óbito.
4. Sobre a possibilidade de rateio do benefício previdenciário entre a ex-cônjuge e a companheira do falecido, o STJ, ao editar a Súmula 336, manifestou entendimento de que é devida a pensão por morte ao ex-cônjuge que não percebe alimentos, desde que comprovada dependência econômica superveniente à separação.
5. Não havendo nenhuma prova sobre o recebimento de pensão alimentícia pela ex-cônjuge, ou qualquer outro documento que demonstre a sua dependência econômica com o falecido, não merece prosperar a pretensão de rateio do benefício previdenciário.
6. Recurso desprovido.